Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711684-40.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIVANDIA LEMOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIVANDIA LEMOS DO NASCIMENTO contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDF e do INSTITUTO QUADRIX: “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIVANDIA LEMOS DO NASCIMENTO contra INSTITUTO QUADRIX e outros, no qual pretende concessão de tutela de urgência para seja redistribuído a pontuação das questões 11, 71 e 75, que foram anuladas, conforme item 18 e subitem 22.5 do edital 27 do processo seletivo, levando a impetrante a classificação novamente do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública do DF (Edital no 27, de 22 de setembro de 2021). A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. Decido. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, Tema 485 de repercussão geral). A impetrante insurge-se contra a não redistribuição da pontuação de 3 questões anuladas, conforme item 18 e subitem 22.5 do Edital 27 do processo seletivo, assim dispostos: 18 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 18.1 A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações do cartão-resposta, será igual a: a) Conhecimentos Básicos: o valor de cada item será igual a: 30 ÷ (30-n) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; {[30 ÷ (30-n)] ÷ 2} ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), em que n representa o número de itens que forem eventualmente anulados na respectiva área de conhecimento. b) Conhecimentos Complementares: o valor de cada item será igual a: 30 ÷ (30-n) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; {[30 ÷ (30-n)] ÷ 2} ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), em que n representa o número de itens que forem eventualmente anulados na respectiva área de conhecimento. c) Conhecimentos Específicos: o valor de cada item será igual a: 40 ÷ (40-n) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; {[40 ÷ (40-n)] ÷ 2} ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), em que n representa o número de itens que forem eventualmente anulados na respectiva área de conhecimento. 18.1.1 A nota em cada prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a compõem. 18.2 Será reprovado na prova objetiva e eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) obtiver nota inferior a 12,00 pontos na área de Conhecimentos Básicos; b) obtiver nota inferior a 12,00 pontos na área de Conhecimentos Complementares; c) obtiver nota inferior a 16,00 pontos na área de Conhecimentos Específicos; e d) obtiver nota inferior a 42,00 pontos na nota final da prova objetiva. 18.3 O candidato eliminado na forma do subitem anterior deste edital não terá classificação alguma no Processo Seletivo Simplificado. 22.5 Se do exame de recursos resultar em anulação de item integrante de prova, haverá ajuste proporcional ao sistema de pontuação conforme cálculo disposto no item 18 deste edital. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. Essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 22.5.1 Se houver alteração/anulação de gabarito oficial de prova adaptada, em razão de erro material na adaptação da prova, essa alteração/anulação valerá somente aos candidatos que realizaram a referida prova adaptada, independentemente de terem recorrido. Todavia, a impetrante não conseguiu demonstrar que os itens mencionados do edital foram descumpridos. A publicação de um gabarito preliminar e outro definitivo está previsto no edital e no Cronograma Estimado das Fases (ID 118898933 - Pág. 40) e decorre dos recursos e impugnações apresentadas pelos candidatos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em erro grosseiro ou ilegalidade a ensejar correção judicial. Desta forma, INDEFIRO a medida liminar.” A Agravante sustenta que as questões 11, 71 e 75 foram anuladas sem atender aos critérios de pontuação e habilitação previstos nos itens 18 e 22.5 do edital no 27 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Salienta que antes da anulação das três questões estava classificada no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal. Conclui ter direito líquido à reclassificação no certame. Requer a antecipação da tutela recursal para que “seja redistribuído a pontuação, conforme item 18 e subitem 22.5 do edital 27 do processo seletivo, levando a impetrante a classificação novamente”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque os elementos de convencimento aportados aos autos pela Recorrente não permitem inferir, no plano da cognição sumária, que os ditames do edital deixaram de ser observados pelos Agravados, de maneira a respaldar, em caráter extraordinário, a intercessão judicial requerida. É preciso, além da observância do contraditório, de amparo probatório consistente, previamente produzido, para que se tenha por ilícita a forma de atribuição da pontuação das questões anuladas a todos os candidatos. Somente após a observância da ampla defesa e da elucidação de eventual nulidade do ato administrativo, será possível averiguar a possibilidade de incursão judicial sobre a suposta inobservância dos critérios de pontuação e habilitação previstos nos itens 18 e 22.5 do edital no 27 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Nesse contexto, não se pode reputar ilícita ou ilegítima, pelo menos nesse cenário processual ainda incipiente e incompleto, o ato contra o qual investe a Recorrente. Assim, ao menos numa abordagem sumária, não se vislumbram os requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, para a concessão da liminar requerida no mandado de segurança. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator